Tribunal: TJMT
Processo: 0504851-94.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504851-94.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI FERREIRA BOTELHO - CPF: 103.056.371-34 (RECORRIDO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— AUDITOR DO ESTADO — VERBA INDENIZATÓRIA — ARTIGO 4º, V, DA
Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.099, de 29 de março de 2004, incluído pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014
— NÃO RECEBIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS QUANDO EM ATIVIDADE — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE.

O Auditor do Estado quando em atividade faz jus à verba indenizatória prevista no artigo 4º, V, da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.099, de 29 de março de 2004, incluído pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014.

É possível a fixação do índice de correção monetária e de juros de mora em sede de reexame, quando a sentença é omissa.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 81051515) proferida em
ação de cobrança
.

Na inicial, é alegado que, apesar de fazer jus à verba indenizatória (auxílio-transporte e qualificação profissional) instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 550, de 27 de novembro de 2014, por se tratar de servidor efetivo ocupante do cargo de Auditor do Estado, não houve pagamento de parcela alguma até a data de sua aposentadoria, 6 de outubro de 2015.

A pretensão é pelo recebimento da verba indenizatória referente ao período de dezembro de 2014 a setembro de 2015.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 83983961), opina pelo “
desprovimento da remessa
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, rejeito as preliminares arguidas, e julgo procedente o pedido, condenando o Requerido ao pagamento desde Dezembro/2014 até Setembro/2015 sendo que tais valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, consoante determina o art. 475, I, do CPC.
[...]. (Id. 81051515, fls. 3/4).

Davi Ferreira Botelho
propôs, em 18 de dezembro de 2015,
ação de cobrança
contra o
Estado de Mato Grosso
, fundamentada na circunstância de que, é servidor efetivo ocupante do cargo de Auditor do Estado, logo, faz jus à verba indenizatória instituída pela
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 550, de 27 de novembro de 2014, que incluiu o inciso V ao artigo 4º da Lei nº 8.099, de 29 de março de 2004, a contar da data da instituição até a sua aposentadoria, ocorrida em 6 de outubro de 2015.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) requerimento administrativo protocolado em 7 de agosto de 2015 (Id. 81051499);
ii
)
extrato
do processo administrativo nº 401053/2015, datado de 17 de dezembro de 2015, a demonstrar a ausência de análise do requerimento (Id. 81051500);
iii
) ato de aposentação publicado no Diário Oficial do Estado em 6 de outubro de 2015 (Id. 81051495); e
iv
) ficha financeira mês referência de outubro de 2015 (Id. 81051501).

O Estado de Mato Grosso, apesar de citado, não apresentou resposta (Id. 81051512).

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.099, de 29 de março de 2004, no artigo 4º, V, incluído pela Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014, dispõe que:

Art. 4º São direitos e prerrogativas do Auditor do Estado:

[...]

V - percepção verba de auxílio transporte e qualificação profissional, de forma compensatória ao não recebimento de diárias em deslocamento no território do Estado de Mato Grosso e ao custeio de aquisição de obras técnicas e cursos de aperfeiçoamento profissional, nos termos do § 11 do Art. 37 da Constituição Federal, paga mensalmente aos servidores em efetivo exercício, no valor correspondente à simbologia remuneratória DGA-3, sem prejuízo ao subsídio fixado em lei; [...].

No caso, apesar de o requerente fazer jus à
verba indenizatória instituída pela
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 550, de 27 de novembro de 2014, restou demonstrado que não houve pagamento de parcela alguma a seu favor.

De fato, não se verifica pagamento de verba indenizatória nas fichas financeiras do requerente referentes aos meses de dezembro de 2014 a outubro de 2015, conforme informações retiradas do sítio eletrônico Portal Transparência do Poder Executivo (Disponível em:
. Acesso em: 30 de junho de 2021).

Também, constata-se que o processo administrativo nº 401053/2015 foi arquivado, em 7 de agosto de 2015, sem exame do requerimento, consoante está no sítio eletrônico do Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso (Disponível em:
. Acesso em: 30 de junho de 2021).

Assim, resta evidenciado a obrigação de pagar do Estado de Mato Grosso as parcelas devidas desde a instituição da verba indenizatória até a data de aposentadoria do requerente, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

No que se refere à atualização do débito, a sentença não estabeleceu os índices de correção monetária e de juros de mora, bem como os respectivos termos iniciais, pelo que é necessário fazê-lo.

[...] 1. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência, mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória se dará no caso.

2. A explicitação do modo em que a correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza reformatio
in pejus
contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1853369/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2020).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

ratificar a sentença; e

ii
)

de ofício, suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021